Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730648-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CLARINDA DA SILVA SANTOS, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória (proc. no 0722464-07.2020.8.07.0001), indeferiu, por ora, o pedido liminar para efetuar o bloqueio da matrícula do imóvel descrito nos autos; bem como, o pedido subsequente consistente na expedição de certidão de tramitação dos autos originários para fins de registro na matrícula do imóvel sub judice. A agravante, em suas razões recursais (ID no 18814382), afirma que ingressou no juízo de origem com o pedido de adjudicação compulsória do imóvel situado na Área Remanescente da “Primeira Gleba” do Quinhão 07, assim descrito na certidão de matrícula no 7.771 do CRI de Novo Gama/GO, em razão do contrato de promessa de cessão de direitos hereditários, sub-rogação em processo de inventário que foi celebrado entre a empresa agravante e todos os agravados (estes, em sua totalidade, representados pelo Sr. Edilson Antônio da Silva). Defende que adimpliu com sua parte no ajuste, tendo em vista que pagou integralmente o preço pactuado, no importe de R$ 1.000.000,00; razão pela qual pugna pela concessão da excepcional medida de indisponibilidade do bem, mediante o bloqueio da matrícula do imóvel, nos termos do art. 214, § 3o, da Lei 6.015/73. Entretanto, caso assim não se entenda, pugna, para fins de publicidade da presente ação reipersecutória, pela expedição da certidão prevista no art. 54 da Lei 13.097/15, para o efetivo registro daquela ação na matrícula do referido imóvel. Alega que o periculuim in mora e o fumus boni iuris estão consubstanciados no perigo de os agravados (mais de 20 pessoas) alienarem a propriedade do imóvel para terceiros de boa fé; o que trará prejuízos de especial monta para a agravante. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar (i) de bloqueio da matrícula do imóvel ou, alternativamente, (ii) de expedição da certidão prevista na retromencionada Lei 13.097/15. No mérito, pugna pela manutenção das medidas liminares pleiteadas. Preparo regular (ID no 16712539). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado de plano a probabilidade de provimento do recurso; pois, em juízo perfunctório, próprio do recurso manejado, não vislumbro o efetivo pagamento do preço ajustado, nos termos da Cláusula Segunda do instrumento de ID no 18814389 - Pág. 7. Explico: Analisando a referenciada Cláusula Segunda do instrumento contratual, as partes ajustaram, em R$ 1.000.000,00, o preço do imóvel, cabendo à agravante, qualificada como cessionária, o pagamento do valor, nos seguintes termos: a) R$ 130.000,00 no ato; b) R$ 300.000,00 representado pelo imóvel qualificado como “Casa residencial edificada no lote 19, Cj 4, QR 414, Samambaia/DF”, mediante alienação do imóvel, em prazo não superior a 3 meses, para repasse aos agravados (cedentes), ou mediante a entrega do próprio imóvel; e, c) R$ 570.000,00 mediante liberação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Pois bem! Considerando o ajustado, verifico que os documentos juntados aos autos, tidos como comprobatórios do pagamento do preço ajustado, não se prestam, em uma primeira vista, ao fim proposto. Isso porque, carecem da devida instrução probatória, a qual, como se sabe, possui estreita via cognitiva no recurso de agravo de instrumento. Senão vejamos: O documento de ID no 68246867 (dos autos originários), aparentemente sem qualquer vinculação com os fatos narrados nos autos, comprova, tão somente, o depósito efetuado, em 14/03/2014, no valor de R$ 301.000,00, por LEANDRO BELÉM PONTES (terceiro estranho aos autos) na conta corrente do sócio administrador da agravante – ERALDO GOUVEIA DA SILVA. De igual modo, observo que foram juntados extratos bancários da conta corrente de LEANDRO BELÉM PONTES, no período de 01/2014 à 05/2020, sem que a agravante explique a relação deste com o negócio entabulado com os agravados. Vide ID no 68246869 – págs. 1/23 (dos autos originários). Os documentos de ID's no 68246870 e 68246874 (dos autos principais), ambos datados de 11/12/2015, demostram apenas a SOLICITAÇÃO de TED para crédito na conta de EDILSON ANTONIO DA SILVA, no valor de R$ 70.000,00, e de crédito na conta de MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 200.000,00; sem, contudo, a efetiva comprovação de que os depósitos ocorreram na forma solicitada. Por sua vez, o instrumento particular de compra e venda do imóvel (situado na QR 414, CONJ. 04, LOTE 19 – SAMAMBAIA/DF) sinaliza que o bem foi comercializado fora do prazo estipulado, bem como por valor inferior ao ajustado; já que foi vendido por R$ 260.000,00, na data de 20/06/2016, para a pessoa de NILO RABI DA CRUZ JÚNIOR (ID no 68246875 do autos originais). Ademais, não há indicação de que o valor angariado com venda do imóvel acima indicado foi revertido em favor dos agravados. Some-se a isso, o fato de que o agravado EDILSON ANTONIO DA SILVA, em resposta à notificação extrajudicial promovida pelo agravante, contra notificou os recorrentes colocando em dúvida o alegado pagamento supostamente efetivado. Vide documentos de ID no 68246882 – págs. 1/2 (dos autos originários). Assim, a princípio, os fatos narrados carecem de um melhor esclarecimento à luz do contraditório e da ampla defesa, fazendo-se necessária a devida dilação probatória. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se todos os agravados para, querendo, contrarrazoarem (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator